Tribunal: CARF
Processo: 10120.725775/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725775/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.850 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Wilderson
Botto que lhe davam provimento parcial para considerar imunes as contribuições ao SENAR.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725775/2012-21
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Autos de Infração – AI lavrados contra a contribuinte em
epígrafe:
1-AI Debcad no 51.015.816-1, no valor de R$ 385.310,93, consolidado em
25/5/2012, relativo a contribuições para a previdência social, referentes à parte da empresa e
incidentes sobre a comercialização da produção rural (competências de 01/2009 a 07/2009 e de
09/2009 a 11/2009).
2-AI Debcad no 51.015.817-0, no valor de R$ 835.931,71, consolidado em
25/5/2012, relativo a contribuições para o Senar, referentes à parte da empresa e incidentes sobre
a comercialização da produção rural, referentes às competências de 01/2009 a 12/2009. Também
foram lançadas, por meio desse AI, diferenças de contribuições devidas ao Senai, Sesi e Sebrae,
decorrentes de incorreto enquadramento de FPAS, efetuado pelo contribuinte, nas competências
de 01/2009 a 04/2009.
Conforme relatório fiscal (fls. 23/31) e relatório de Fundamentos Legais do
Débito – FLD (fls. 9/10), por ser o sujeito passivo uma agroindústria, foram lançadas diferenças
de contribuição patronal substitutiva das contribuições previstas na Lei no 8.212/1991, artigo 22,
incisos I e II, apuradas pela comparação entre os montantes de receita contabilizados pelo
contribuinte e os montantes de receita declarados por meio das Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP.
A fiscalização indicou no item 1.3 do relatório fiscal (fls. 24/25), por
competência, os valores de comercialização da produção rural contabilizada, a declarada por
meio de GFIP e a diferença apurada que serviu de base para o lançamento efetuado.
Ainda, conforme relatório fiscal e relatório de Fundamentos Legais do Débito –
FLD (fls. 19/20), foram lançadas contribuições para o Senar, incidentes sobre os montantes de
receita auferidos no mercado interno/nacional, obtidos pela diferença entre os totais de receita
contabilizados e os totais de receita declarados por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. Segundo esses mesmos documentos, também foram
lançadas contribuições para o Senar incidentes sobre receitas de comercialização da produção
rural no mercado externo/internacional não declarados em GFIP.
A fiscalização apontou no seu relatório que o contribuinte está amparado por
medida judicial liminar que veda que seja ele cobrado, pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, de contribuições previdenciárias incidentes sobre receitas auferidas com a sua
produção destinada ao exterior, contudo, tal segurança não alcançaria a contribuição para o
Senar.
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 41/84, com base nos seguintes
Tópicos:
(i)- Relato dos Fatos;
(ii)-Razaão de Direito;
(ii-a) compensação de ofício da contribuição recolhida a maior a título de INCRA.
(ii-b) a duplicidade da inclusão do IPI na receita bruta que é a base de cálculo das
contribuições previdenciárias
(ii-c) a indevida inclusão na base de cálculo de tais contribuições previdenciárias
da esparsa receita decorrente da venda de produção de terceiros.
(ii-d) é indevida a inclusão do IPI na receita bruta para fins de apuração das
contribuições previdenciárias.
(ii-e)são indevidas as contribuições previdenciárias e de terceiros exigidas sobre
as receitas de venda de energia elétrica.
(ii-f) a inexigibilidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas das operações
de exportação.
(ii-g) a inaplicabilidade da Taxa Selic
(ii-g)a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício
(iii) O pedido
Considerando-se que os documentos juntados às fls. 85/1.457 pareciam corroborar
algumas das alegações do impugnante, em 31/10/2013, os autos do presente processo foram
baixados em diligência para que a fiscalização, conforme despacho de fls. 2.131/2.133, prestasse
alguns esclarecimentos.
Em atenção ao referido despacho, em 20/5/2014, a fiscalização elaborou a
informação fiscal de fls. 2.138/2.139, por meio da qual, basicamente:
Aponta que na apuração das bases de cálculo dos autos de infração tratados no
presente processo houve soma de valores de IPI que já integravam os valores brutos das notas
fiscais contabilizadas pelo contribuinte, resultando na consideração em duplicidade dessas
importâncias.
Afirma que diante da constatação desse equívoco na composição das bases de
cálculo, as bases de cálculo consideradas nas atuações devem ser retificadas eliminando a
duplicidade de valores de IPI e corrigindo o valor da receita com energia elétrica vendida.
Elaborou tabela contida à fl. 2.138, item “c”, na qual detalha as retificações que devem ser
levadas a efeito nas bases de cálculo dos fatos geradores identificados nos autos com o código de
levantamento FN.
Esclarece que, para composição das bases de cálculo foram consideradas receitas
oriundas da venda de energia elétrica, além daquelas objeto da venda de produção rural própria e
de terceiros, deduzidos os valores relativos às devoluções de vendas.
Afirma que, relativamente à receita com comercialização de energia elétrica, foi
considerado como momento de ocorrência desse fato gerador aquele relativo à data em que tais
operações foram reconhecidas pelo contribuinte como receita em sua contabilidade. Diz que, do
mesmo modo, o valor dessa receita foi obtido com base nos registros contábeis do contribuinte.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

Aponta que a alegação do contribuinte, de que não teriam sido emitidas notas
fiscais em época própria relativamente à energia entregue nas competências, 04/2009, 05/2009,
06/2009 e 07/2009, tendo sido tais transações objeto de emissão de notas fiscais em momento
posterior, não impõe qualquer retificação nos montantes de base de contribuição apurados.
Explica que isso se deve ao fato de que, o contribuinte, apesar de não ter emitido notas fiscais em
época própria relativamente às vendas realizadas nessas competências, contabilizou corretamente
tais operações com base nos relatórios de entrega de energia elétrica, sendo que os valores
contabilizados foram considerados na apuração do resultado do exercício na conta 20305010021.
Esclarece que, o fato do contribuinte ter apresentado Guias de Previdência Social
– GPS específicas e referentes à comercialização de energia elétrica, não impõe qualquer
retificação dos valores lançados, uma vez que tais valores não se referem “obrigatoriamente” a
montantes de faturamento de energia elétrica. Diz, ainda a esse respeito, que, na apuração do
valor mensal que não foi declarado em GFIP, procedeu “[...] à soma dos valores contabilizados
com a venda de açúcar, mais a venda de álcool, mais a venda de produtos adquiridos de
terceiros, mais a venda de energia elétrica e menos o valor das devoluções de mercadoria
contabilizado. Do total mensal obtido, foi então deduzido o valor declarado em campo próprio da
GFIP, a título de faturamento”. Aponta que o modo como essa informação é prestada na GFIP
(informando o valor total mensal de receitas) pelos contribuintes não possibilita o detalhamento
do valor declarado.
Afirma que não foi possível elaborar um demonstrativo, conforme solicitado no
despacho de diligência, que discriminasse os valores de venda de energia elétrica, produzida,
vendida e entregue mês a mês, considerando-se as disposições contratuais relativas a essas
transações, porque o contribuinte não apresentou documentação que possibilitasse tal medida.
O contribuinte foi cientificado da diligência fiscal e de seu resultado em
28/5/2014, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 2.142, e em 27/6/2014 o impugnante
apresentou manifestação de fls. 2.147/2.154, na qual, essencialmente:
Reitera os argumentos arrolados na peça impugnatória.
Afirma que o auditor fiscal reconheceu a existência de duplicidade gerada pelo
acréscimo de IPI a valor contabilizado que já o contemplava, o que reduziu as bases de cálculo
das diferenças lançadas.
Diz que, quanto ao fornecimento da energia elétrica, o resultado da diligência é
incerto e inseguro, pois o auditor, ao mesmo tempo que afirma que foram apresentadas GPS
específicas relativas ao pagamento de energia elétrica, diz que não considerou tais pagamentos
em sua manifestação, além ainda de ter mencionado que “[...] o crédito lançado não se refere
obrigatoriamente a faturamento de energia elétrica não declarado/não recolhido”.
Assevera que tal afirmação lança incerteza sobre qual é o valor das exigências
correspondentes às supostas diferenças apuradas em decorrência dessa aparente não tributação de
energia elétrica. Questiona qual seria o valor do crédito relativo ao valor da energia elétrica.
Diz que o auditor afirma que não é possível a segregação dos valores para que se
saiba o quanto corresponde à energia elétrica.
Afirma que prevalecendo a informação fiscal não é possível identificar o quanto
da diferença de base de cálculo corresponde ao valor lançado e relativo à energia elétrica, e o
quanto corresponde ao valor de IPI na receita bruta, que é base de cálculo das contribuições e
todas as demais rubricas exigidas na autuação. Conclui, com base nisso, que os autos de infração
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

estão permeados de grau de incerteza e de imprecisão e requer o cancelamento das exigências
fiscais.
Junta cópias de documentos (fls. 2.155/2.166).
Foi proferido Acórdão no 02-59.781 - 8a Turma da DRJ/BHE, (e-fls. 2409/2432),
em que a impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
RECEITA BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
O conceito de receita bruta de comercialização da produção rural é dado por legislação
específica que trata dessa modalidade de contribuição previdenciária substitutiva.
SENAR.
A contribuição para o Senar tem natureza de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de impugnação em 10/11/2014, conforme documento às
e-fls. 2438, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 08/12/2014, e-fls. 2444/2482, que
contém as seguintes alegações, em síntese:
(I)
Os Fatos;
(II) Razões para a reforma parcial do V. acórdão recorrido.
-A indevida inclusão do IPI na receita bruta para fins de apuração das
contribuições previdenciárias.
O IPI não deve integrar a receita bruta que serve como base de cálculo da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção rural.
O art. 110 do CTN diz que não é dado ao direito tributário alterar conceitos que
advém de outros ramos da ciência e da técnica.
A receita bruta advém de atividade operacionais da empresa, ou seja, do seu
objeto social.
Tece considerações acerca do que entende ser receita bruta, cita doutrina,
dispositivos normativos (dentre eles os que tratam de definições para apuração do IRPJ),
soluções de consulta da Secretaria da Receita Federal (que tratam da não inclusão do ICMS de
substituição tributária na receita bruta para fins de Cofins e Pis) e jurisprudência sobre esse tema.
Conclui que o conceito de receita bruta previsto na legislação tributária não agrega o IPI, tributo
em relação ao qual, figura como mero depositário obrigado legalmente a proceder ao seu
recolhimento.
Cita jurisprudência do STF para concluir que não é dado ao legislador tributário
ou a seu intérprete alterar conceitos já legislados e cujo significado está no ordenamento jurídico,
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

com o fim de legitimar a cobrança de contribuições previdenciárias sobre uma base alargada pela
inclusão do IPI.
-A indevida inclusão da receita de vendas de produção de terceiros na base de
cálculos das contribuições previdenciárias.
O fato de as notas fiscais relativas às vendas de produção de terceiros terem sido
lançadas na contabilidade da recorrente como se se tratasse da venda de produção própria não
tem o condão de tonar esses valores tributáveis pelas contribuições previdenciárias.
Aduz que o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22-A, não atinge o que não é
produção própria.
Requer a alteração do acórdão recorrido para que se reconheça que as
contribuições exigidas incidentes sobre a produção que não é própria (mas que foi registrada na
contabilidade como se fosse) não são devidas, haja vista que o registro contábil equivocado não
altera a natureza da jurídica da operação.
-É manifestamente improcedente a cobrança feita nos lançamentos fiscais no
levantamento FN sob a alegação de que existem diferenças de contribuições não recolhidas sobre
a receita de venda de energia elétrica.
Por questões de natureza contratual, a recorrente efetivou a entrega de energia
adquirida por alguns de seus clientes sem efetivas a emissão concomitante da nota fiscal para
amparar essa operação.
Todas as contribuições previdenciárias incidentes sobre essas operações foram
devidamente recolhidas, conforme demonstram os comprovantes e planilhas carreados aos autos
a partir das fls. 2085.
Esclarece que, apesar das notas fiscais relativas a essas operações terem sido
emitidas posteriormente, em um único período, os valores dessas notas não representam novas
vendas, sendo que o fornecimento/venda de energia já havia ocorrido anteriormente e os valores
de receita respectivos já tinham sido incluídos nas bases de cálculo das contribuições
previdenciárias das competências a que se referiam essas operações.
Tendo em vista que tais notas fiscais não representam novas operações de venda
de energia elétrica, mas sim a emissão das notas fiscais correlatas a vendas que foram efetivadas
no passado e cuja energia foi entregue, vendas estas que foram incluídas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias que são objeto dos autos de infração pediu-se que a impugnação
fosse acolhida.
Laborou em equívoco o acórdão recorrido, pois o exame do Razão Geral de fls.
2085 revela que a exigência de diferenças de contribuições previdenciárias sobre a venda de
energia elétrica considerou como base de cálculo a integralidade dos valores lançados em tal
conta, onde estão inclusas as medições registradas na contabilidade e as notas fiscais emitidas
posteriormente por conta da energia entregue.
Na medida que afirma o v. acórdão recorrido que a base de cálculo da exigência
são os valores registrados na contabilidade, é fato que todas as notas fiscais emitidas estão lá
registradas e , portanto, foram consideradas na apuração destas supostas diferenças.
O lançamento fiscal nesta parte, está mantendo a cobrança de valores em
duplicidade por conta de se incluir na base de cálculo as medições e, concomitantemente, as
notas fiscais emitidas para se amparar as medições já entregues.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

Com relação a este tópico, há de se ter presente que são dois vícios que tornam
improcedente tal cobrança (a) a duplicidade de bases entre as notas fiscais emitidas e as
medições, tendo ambas sido consideradas como base de cálculo das contribuições pela
fiscalização e (b) a desconsideração da comprovação apresentada de que as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a energia entregue já forma devidamente recolhidas aso cofres
públicos, comprovantes estes que se fazem acompanhar de memoriais de cálculo que
demonstram a origem dos recolhimentos efetivados.
-A inexigibilidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas das operações de
exportação.
A contribuição para o Senar possui a natureza jurídico-tributária de contribuições
de intervenção no domínio econômico que foi instituída com amparo dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT, artigo 62.
Afirma que a atuação do Senar está voltada para a regulação de uma esfera da
economia que é o setor agrícola/rural para fomentá-lo por meio de investimento na
aprendizagem. Cita jurisprudência.
Conclui que, por força do que dispõe a Constituição da República de 1988, artigo
149, inciso I, a contribuição para Senar, que é contribuição de intervenção no domínio
econômico, não incide sobre as receitas de exportação. Requer sejam extintas as exigências de
contribuições para o Senar sobre os valores de receitas com exportações, por força da imunidade
constitucional.
O TVF diz que o SENAR deverá ser recolhido também sobre as diferenças
constadas entre GFIP x venda produção própria e de terceiros nas vendas feitas no mercado
interno.
Diz ainda que foram considerados para apuração dos valores lançados em favor
do Senar, vendas, no mercado interno, de produção de terceiros. Conclui que, como se viu, tais
diferenças não são devidas.
III) O pedido
Ante todo o exposto, pleiteia a recte. seja recebido e acolhido o presente recurso
voluntário para o fim de que cancelar a integralidade das exigências de contribuições
previdenciárias feitas em face da Recte., pelas razões acima postas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da indevida inclusão da receita de vendas de produção de terceiros na base de cálculos das
contribuições previdenciárias.
A recorrente alega que o fato de as notas fiscais relativas às vendas de produção
de terceiros terem sido lançadas na contabilidade da recorrente como se se tratasse da venda de
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

produção própria não tem o condão de tonar esses valores tributáveis pelas contribuições
previdenciárias. Aduz, ainda, que o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 22-A, não atinge o que
não é produção própria.
Não assiste razão à recorrente, pois o art. 22-A da Lei no 8.212/1991, abaixo
transcrito, determina, expressamente, que as contribuições tratadas no presente auto de infração
devem incidir sobre a comercialização de produção própria e da adquirida de terceiros.
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
[...] § 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de
zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Cabe citar o art. 173 da IN RFB no 971/2009, que ratifica esse entendimento:
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições devidas
pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as agroindústrias
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da receita
bruta decorrente da comercialização em todas as atividades, ressalvado o disposto no
inciso I do art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao
regime contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstos nos parágrafos do
art. 22-A da Lei no 8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da
agroindústria, ou seja, a contribuição substitutiva devida pela agroindústria, incidente sobre a
receita bruta de comercialização da produção e engloba o valor oriundo da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Neste sentido, transcreve-se,
abaixo, ementa de acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente
sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não.
Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar
atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma
agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades
autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das
agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente [...]
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

(Acórdão 9202-010.464, 2a Turma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
Da indevida inclusão do IPI na receita bruta para fins de apuração das contribuições
previdenciárias.
A recorrente diz que o IPI não deve integrar a receita bruta que serve como base
de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção rural.
O conceito de receita bruta aplicável ao produtor rural pessoa jurídica, trazido
pelo Decreto no 3.048/1999, artigo 201, § 15, pela IN MPS SRP no 3/2005, artigo 246, §1o e pela
IN RFB no 971/2009, artigo 171, §1o, se refere à totalidade dos valores recebidos à título de
pagamentos ou à totalidade dos valores creditados, em favor da pessoa jurídica, decorrentes da
comercialização de produção rural. É inegável que tais valores podem conter importâncias
relativas a tributos incidentes sobre o valor da venda (dentre os quais o IPI, na hipótese, por
exemplo, de haver comercialização de produção obtida com base em industrialização
rudimentar).
O Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
artigo 201-A, § 1o, ao estabelecer que receita bruta (para fins de aplicação da alíquota
substitutiva previdenciária e, por consequência, para o Senar de produtores rurais
agroindustriais) é o “[...] o valor total da receita proveniente da comercialização da produção
própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não [...]”, não pretendeu excluir quaisquer
tributos incidentes sobre a comercialização que, eventualmente, integrem o valor faturado, dos
quais resultem em encaixes (pagamentos) ou créditos em favor do produtor rural pessoa jurídica
agroindustrial.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada (art. 142, § único do CTN),
logo não poderia a autoridade fiscal aplicar um entendimento acerca de receita bruta diferente do
que determina a legislação da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de
produção rural.
A alegação de que o IPI não deve integrar a receita bruta que serve como base de
cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produção rural é
uma alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade que não pode ser apreciado por este conselho,
conforme dispositivos legais abaixo transcritos:
Decreto 70.235/72:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão de piso.
-Da alegação que é manifestamente improcedente a cobrança feita nos lançamentos fiscais no
levantamento FN sob a alegação de que existem diferenças de contribuições não recolhidas sobre
a receita de venda de energia elétrica.
A recorrente alega que em relação a este tópico, há de se ter presente que são dois
vícios que tornam improcedente tal cobrança (a) a duplicidade de bases entre as notas fiscais
emitidas e as medições, tendo ambas sido consideradas como base de cálculo das contribuições
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

pela fiscalização e (b) a desconsideração da comprovação apresentada de que as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a energia entregue já forma devidamente recolhidas aos cofres
públicos, comprovantes estes que se fazem acompanhar de memoriais de cálculo que
demonstram a origem dos recolhimentos efetivados.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância(art. 114, §
12, Inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), a seguir transcritas:
Constata-se, conforme demonstrativo elaborado pelo contribuinte de
fl. 2.084 e conforme página de seu Livro Razão (fl. 2.085), que a
comercialização/entrega de energia elétrica foi contabilizada como
receita nas competências em que a disponibilização de energia se deu
independentemente de ter havido emissão de nota fiscal/fatura.
Na informação fiscal, o auditor esclareceu que a base de cálculo,
apurada por competência (relativa ao total de receitas auferidas no
mercado interno não declaradas por meio de GFIP, que foi
identificada com o código de levantamento FN) foi obtida com base
nos registros contábeis que o contribuinte efetuou, somando-se as
receitas auferidas com a venda de produção rural própria e de
terceiros, com as receitas com a venda de energia elétrica, subtraindo-
se do resultado dessa operação, os valores de devolução de vendas e os
valores de receita declarados pelo contribuinte em GFIP.
Desse modo, a base de cálculo apurada pela fiscalização, que levou em
consideração os registros contábeis efetuados pelo contribuinte
(conforme informação fiscal não infirmada pelo impugnante), não foi
impactada pelo fato do contribuinte ter emitido notas fiscais/faturas
relativas às entregas efetuadas em uma competência, em competência
posterior (como alega o sujeito passivo).
Portanto, não há qualquer retificação a ser efetuada nas autuações em
razão da emissão de notas fiscais, relatada pelo impugnante, em
momento posterior à entrega de energia elétrica.
[...]
O contribuinte também alega que os autos de infração estão permeados de
grau de incerteza e de imprecisão, sendo o resultado da diligência incerto e
inseguro, na medida em que o auditor fiscal informou, ao mesmo tempo,
que foram apresentadas GPS específicas relativas ao pagamento de energia
elétrica e que não considerou tais pagamentos, além de ter apontado que
“[...] o crédito lançado não se refere obrigatoriamente a faturamento de
energia elétrica não declarado/não recolhido. Contudo, tal alegação não
pode prosperar.
Mesmo antes da realização da diligência fiscal, o contribuinte já dispunha
de informações que lhe permitiam compreender que as contribuições
lançadas incidentes sobre as bases de cálculo identificadas nos autos com o
código de levantamento FN (que não decorreram de exportação e não são
incidentes sobre a folha de pagamentos), não eram compostas,
exclusivamente, por receitas auferidas com a comercialização de energia
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

elétrica. Isso porque, os valores totais de receita apurados pela fiscalização
e identificados com base nos registros contábeis que o impugnante efetuou
são superiores àqueles auferidos com a comercialização de energia elétrica
que o próprio contribuinte indicou no demonstrativo de fl. 2.084 e que
foram evidenciados no documento de fl. 2.085.
A fiscalização, em decorrência de diligência realizada, esclareceu (fls.
2.138/2.139) que o fato do contribuinte ter apresentado Guias de
Previdência Social – GPS específicas e referentes à comercialização de
energia elétrica não impunha qualquer retificação do valor lançado,
uma vez que os valores lançados não se referem “obrigatoriamente” a
montantes de faturamento de energia elétrica. Disse, ainda, que, na
apuração do valor mensal, que não foi declarado em GFIP, procedeu-
se “[...] à soma dos valores contabilizados com a venda de açúcar, mais
a venda de álcool, mais a venda de produtos adquiridos de terceiros,
mais a venda de energia elétrica e menos o valor das devoluções de
mercadoria contabilizado. Desse valor foi abatido o montante de
receitas declarada em GFIP”.
Tais informações foram prestadas em decorrência de solicitação de
esclarecimentos efetuada por meio do despacho de diligência de fls.
2.131/2.134. Dentre outras informações, foi requerido que a fiscalização
apontasse se, para apuração das bases de cálculo relativas às receitas
auferidas no mercado interno, haviam sido considerados valores relativos à
venda de energia ou apenas importâncias auferidas com a comercialização
de produção rural própria e de terceiros.
Diante do exposto, está claro que o termo “obrigatoriamente”,
empregado pela fiscalização, foi utilizado no sentido de demonstrar
que o valor lançado incidente sobre as bases de cálculo relativas a
receitas auferidas no mercado nacional (contabilizadas e não
declaradas por meio de GFIP) não é exclusivamente oriundo de
receitas decorrentes com a entrega de energia elétrica a terceiros.
Portanto, não tem razão o impugnante quando alega que os valores
lançados estão maculados pela incerteza e imprecisão.
Ressalte-se que o contribuinte não juntou aos autos guias de
previdências social (GPS) capazes de comprovar que ele efetuou o
recolhimento das contribuições devidas e incidentes sobre a totalidade
de receitas auferidas no mercado nacional, identificadas com base na
sua contabilidade (demonstradas no quadro demonstrativo contido às
fls. 24/25), sendo certo que as GPS que apresentou, por ocasião da
impugnação, em relação as quais ele faz referência à comercialização
(entrega) de energia elétrica, são insuficientes para demonstrar que
houve o recolhimento do valor devido por competência.
Quanto às alegações do impugnante no sentido de que o auditor não
discriminou, após a realização da diligência fiscal, os montantes de receita
relativos à comercialização de energia elétrica, tem-se como segue. Na
informação fiscal de fls. 2.138/2.139 o AFRFB informou que não foi
possível elaborar um demonstrativo que discriminasse os valores de
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

venda de energia elétrica, produzida, vendida e entregue mês a mês
considerando-se as disposições contratais relativas a essas transações
(conforme solicitado por este relator), porque o contribuinte não fez
prova a esse respeito e porque tal informação é declarada de forma
não discriminada na GFIP.
Constata-se que, de fato, em atenção ao solicitado por meio do
despacho de diligência, a fiscalização intimou o contribuinte, em
23/4/2014, a apresentar por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF
no 01 (fls. 2.140/2.141) contratos e demais documentos referente ao
fornecimento e ao faturamento de energia elétrica e a elaborar
planilha referente aos valores contabilizados. Tal situação corrobora a
explicação prestada pela fiscalização.
Certamente, como na GFIP o declarante/contribuinte, produtor
rural, apenas indica o valor total de receita sujeita a contribuição
substitutiva, não seria possível à fiscalização elaborar tal
demonstrativo, sem que houvesse o cumprimento do dever de
colaboração pelo contribuinte, o que como visto, não ocorreu.
De qualquer forma, a ausência dessa discriminação, solicitada por este
relator apenas para subsidiar eventuais retificações que se fizessem
necessárias, no caso em que os valores indicados pelo contribuinte
relativamente às receitas auferidas com energia elétrica divergissem dos
registros contábeis considerados pela fiscalização (o que, como se viu não
ocorreu), em nada prejudicou o contribuinte para que ele exercesse o seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, eis que todos os valores lançados,
conforme reiteradamente apontado no relatório e informações fiscais (fato
que não foi rebatido pelo contribuinte), foram obtidos com base nos
registros contábeis que o impugnante disponibilizou à fiscalização,
portanto, são elementos que estão e sempre estiveram sob o poder e
conhecimento do contribuinte que pode a qualquer momento totalizados e
discriminá-los por tipo.
(grifos nossos)
A recorrente não comprovou a duplicidade de bases de cálculo entre as notas
fiscais emitidas e medições no período apurado pela fiscalização.
Os documentos apresentados pela contribuinte não foram suficientes para
demonstrar o que ela alegava, logo não houve desconsideração de comprovação de que a
contribuição previdenciária incidentes sobre a energia entregue já foram recolhidas.
Na diligência realizada o sujeito passivo foi intimado a apresentar informações de
contratos e demais documentos referentes ao fornecimento e ao faturamento de energia elétrica e
a elaborar planilha referente aos valores contabilizados, mas não o fez, logo não foi possível a
fiscalização elaborar tal demonstrativo com base nas informações de GFIP e nas informações
constantes nesse processo.
Sendo assim as alegações da contribuinte não foram comprovadas e não há
reparos a fazer na decisão de piso.
-Da inexigibilidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas das operações de exportação.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

Inicialmente, cumpre esclarecer, que a medida liminar judicial concedida ao
contribuinte no âmbito do Mandado de Segurança MS 2006.35.00.012447-0 não alcança as
contribuições para o Senar. Tal circunstância é reforçada pela leitura de documentos juntados
pelo impugnante nos autos do processo no 10120.725774/2012-86, por ocasião da defesa, que se
refere ao lançamento, efetuado na mesma ação fiscal, de contribuições previdenciárias incidentes
sobre comercialização de produção rural com pessoas jurídicas constituídas e situadas em
território nacional que realizam a exportação. Cópias desses documentos foram anexados às fls.
2.171/2.408 destes autos.
A recorrente diz que a contribuição para o Senar possui a natureza jurídico-
tributária de contribuições de intervenção no domínio econômico que foi instituída com amparo
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, artigo 62. Alega que por força
do que dispõe a Constituição da República de 1988, artigo 149, inciso I, a contribuição para
Senar, que é contribuição de intervenção no domínio econômico, não incide sobre as receitas de
exportação. Requer sejam extintas as exigências de contribuições para o Senar sobre os valores
de receitas com exportações, por força da imunidade constitucional.
O caput do art. 149 apresenta três espécies de contribuições (contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas)
e logo em seguida o seu § 2°, I afirma expressamente que somente estão acobertados pelo manto
da imunidade as receitas decorrentes de exportação as contribuições sociais e as contribuições de
intervenção no domínio econômico.
A natureza jurídica da contribuição ao Senar é de contribuições de interesse de
categorias profissionais e econômicas e portanto o dispositivo constitucional não o incluiu de
forma expressa para aplicação da imunidade em relação à receita de exportação.
Dessa forma não assiste razão à recorrente, pois a norma imunizante é restrita às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico e a contribuição ao SENAR é
uma contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. É neste sentido a
jurisprudência deste Conselho:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE. A
imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de 25/05/2021)
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR,
destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e
promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
CONCLUSÃO
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
01 – Pedi ao ilustre Presidente incluir a minha declaração de voto em decorrência
de mudança de posicionamento a respeito do assunto com a devida vênia ao voto do I. Relator a
quem lhe rendo minhas homenagens,
02 – Tinha o mesmo entendimento do I. Relator tal como decidido no AC 9202-
009.529 j.25/05/2021 e AC 9202-010.464 j. 24/10/2022 de minha relatoria e citados (agradeço
pela menção) quanto a inexistência de imunidade para as contribuições ao Senar.
03 – Contudo, avaliando melhor a questão e os argumentos utilizados pelo
contribuinte em sustentação oral e nos autos reformo meu entendimento anterior.
04 – Diz o contribuinte em razões recursais que a Justiça havia os livrado dessa
exação, verbis:

05 – Por sua vez diz a D. DRJ contraria tal assertiva dessa forma, verbis:
Inicialmente, cumpre esclarecer, conforme informado pela fiscalização e não
desmentido pelo impugnante, que a medida liminar judicial concedida ao contribuinte
no âmbito do Mandado de Segurança MS 2006.35.00.012447-0 não alcança as
contribuições para o Senar. Tal circunstância é reforçada pela leitura de documentos
juntados pelo impugnante nos autos do processo no 10120.725774/2012-86, por ocasião
da defesa, que se refere ao lançamento, efetuado na mesma ação fiscal, de contribuições
previdenciárias incidentes sobre comercialização de produção rural com pessoas
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

jurídicas constituídas e situadas em território nacional que realizam a exportação.
Cópias desses documentos foram anexados às fls. 2.171/2.408 destes autos.
06 – Ainda citando os termos da decisão de piso temos os fundamentos sobre o
Senar, verbis:
Resta saber se a contribuição para o Senar tem natureza de uma dessas modalidades de
contribuições.
A Lei no 8.315, de 23/12/1991, que instituiu o Senar é clara quanto à finalidade desta
entidade de direito privado que é mantida pela classe patronal rural:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
Parágrafo único. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais.
(grifo nosso)
Percebe-se, portanto, que não é a necessidade de intervenção no âmbito econômico rural
que justificou a criação dessa contribuição, mas tal tributo foi instituído para fazer frente
às despesas de financiamento de formação profissional dirigida aos trabalhadores rurais.
Assim, é evidente que a contribuição para o Senar (ainda que beneficie pessoas que
disponibilizam “força de trabalho” de segmento econômico específico) se trata de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas e não contribuição
de intervenção de domínio econômico.
07 – Quanto a esse ponto, mudando meu posicionamento adoto como razões de
decidir o voto do I. Conselheiro Gregório Rechmann Junior citando a I Conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira, no Ac. no 2402-012.542, verbis:
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 21), são fatos geradores das contribuições
lançadas a comercialização da produção rural para o mercado externo.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende, em síntese, a imunidade das receitas de exportação em relação às contribuições
ao SENAR, em face da sua natureza jurídica de contribuição social geral.
Pois bem!
A matéria em debate foi objeto de análise por este Colegiado na sessão de julgamento
realizada em 08 de agosto de 2023, no julgamento do recurso voluntário objeto do PAF
no 11060.003427/2009-18, consubstanciado no Acórdão no 2402-011.964, de relatoria
da Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira. Assim, estando as conclusões
alcançadas pela ilustre Relatora naquele julgado em consonância com o entendimento
perfilhado por este Conselheiro, adoto aquelas razões de decidir como fundamento do
presente voto, in verbis:
3.2 - Da contribuição ao SENAR incidente sobre a receita decorrente da exportação
Alega o recorrente a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a receita
decorrente da exportação. Nesse ponto, importa a análise da natureza da contribuição
devida ao SENAR. Ou seja, para concluir pela imunidade, ou não, das receitas de
exportação à contribuição ao SENAR necessário definir sua natureza jurídica, já que a
Constituição Federal concede imunidade às receitas de exportação sobre as
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, deixando de fora as
contribuições de interesse de categoria profissional.
Da leitura da jurisprudência do CARF, observa-se que prevalece o entendimento de
incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes da exportação sob o
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

fundamento de tratar-se de contribuição de interesse de categoria profissional. Nesse
sentido, menciona o órgão federal que as contribuições destinadas ao SENAR
classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de
intervenção no domínio econômico, conforme entendimento exarado no Acórdão no
2401-010.241.
O Acórdão no 2201-010.532, no mesmo sentido, dispôs que a contribuição ao SENAR
na comercialização da produção rural com o mercado externo é devida, não lhe sendo
aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal de 1988, por
possuir natureza jurídica de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
O interessante, para o tema da extensão da imunidade, é que na ocasião do julgamento
do tema 801 os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin declararam que a natureza
jurídica da contribuição ao SENAR é de contribuição social. Já os Ministros Gilmar
Mendes e Alexandre de Moraes firmaram suas opiniões no sentido de se tratar de
contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica.
O Ministro Edson Fachin pontuou em seu voto que, apesar do julgamento não trazer,
em si, a definição quanto à aplicação, ou não, da imunidade das receitas decorrentes de
exportações à contribuição ao SENAR, imprescindível analisar a sua natureza jurídica,
quando concluiu tratar-se de contribuição social geral. Confira-se as palavras do
Ministro, transcritas pela importância:
Tendo em vista o exímio relatório do e. Dias Toffoli e a racionalidade argumentativa
que se demanda de um julgamento de uma Corte Constitucional, contemplarei apenas a
questão da natureza jurídica da contribuição do SENAR, e seus consectários, para o
deslinde adequado da questão jurídica ora posta.
Isso porque, por dever de coerência, com vênias já lançadas ao i. Relator, inevitável
escapar das razões de decidir antes lançadas por esse tribunal acerca da espécie de
algumas Contribuições e seus consectários, entre os quais, a aplicação das regras de
imunidade.
De antemão, acompanho no mérito o Ilustre Relator que, no entanto, em obter dictum
registrou a importância da definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR, até
mesmo para identificar a aplicação da imunidade das receitas decorrentes de
exportações, nos termos da o previsto no art. 149, § 2 o, I, da Constituição Federal.
A propósito da natureza jurídica da contribuição ao SENAR entendo não tratar-se do
que denominado de contribuição neo-corporativa, nem mesmo de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), mas, sim, de contribuição social geral, o
que implica na observância necessária do do disposto no artigo 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
O Ministro Dias Toffoli, em seu voto, assim dispõe que:
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação
entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do
que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal.
Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica
era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos
empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o
interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos
trabalhadores rurais. Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

classifica como contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se
enquadram nessa classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de
fiscalização de profissões regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias
destinadas ao sistema sindical dos empregados.
Ainda, em abril de 2023, em Embargos de Divergência no Agravo Interno no Recurso
Extraordinário n. 1.363.005, o Ministro Luiz Fux, reconhece a dissidência
jurisprudencial na Corte. Ao analisar os embargos de divergência opostos pelo
contribuinte, refere que o julgamento realizado nos autos do Tema 801 declarou ao
SENAR a natureza de contribuição social geral e, portanto, abrangida pela imunidade,
enquanto naqueles autos teria sido consignado o caráter de categoria profissional às
contribuições ao SENAR. Neste ponto, interessante observar que a decisão do Tema
801 permanece pendente de julgamento de embargos versando justamente sobre se os
trechos sobre a natureza jurídica das contribuições ao SENAR, proferidas nos votos do
Ministro Fachin e Toffoli, fazem parte ou não da ratio decidendi.
Por fim, importante destacar que em maio de 2023 foi publicado acórdão proferido no
segundo agravo interno no ARE 1.369.122 (sem repercussão geral), onde o Ministro
Relator Luís Roberto Barroso consigna expressamente que as receitas decorrentes da
exportação não integram a base de cálculo da contribuição ao SENAR, nos termos da
ementa abaixo:
(...) 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao custeio das suas atividades
de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, finalidade
primordial da contribuição não consiste em proteger o interesse da categoria dos
empregadores rurais, mas sim em conferir recursos especificamente para o ensino
profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao
atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao
SENAR deve ser enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída
com a finalidade de custear ações e serviços pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da
Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social geral, a
referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena
de violação direta ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários
advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que
se nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
Por ora, uma vez que a Suprema Corte apenas manifestou-se em sede de recurso sem
repercussão geral reconhecida que as receitas decorrentes da exportação não integram a
base de cálculo da contribuição ao SENAR, por tratar-se de contribuição social geral,
não está o julgador CARF vinculado a ele de forma obrigatória. Contudo, o cenário
aponta para alterações fundadas em recurso repetitivo, de observância obrigatória.
Sem olvidar da lógica construída no sentido de que a contribuição ao SENAR foge à
imunidade na exportação por ter sido a ela conferida natureza jurídica de contribuição
de interesse de categoria econômica e profissional, dois questionamentos: i) se a
natureza jurídica da exação é construção doutrinária, sem respaldo em diploma legal
que defina sua classificação, não estaria o julgador do CARF impedido desta análise, já
que vinculado ao princípio da legalidade? e; ii) não caberia trazer ao caso, as razões
defendidas pelo, então Conselheiro do CARF, Lucas Bevilacqua, no Acórdão no 1402-
002.347, ao assentar que, ainda que não seja pautada pelo princípio do país do destino, a
finalidade é sempre a de fomentar as exportações mediante desoneração dos
exportadores?
Assim sendo, as contribuições sociais e de intervenção econômica não devem incidir
sobre as receitas de exportação, pois violariam diretamente o princípio do destino
escolhido pelo legislador constituinte. A opção de desonerar as exportações, permitindo
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.850 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.725775/2012-21

que o país de destino as tribute, não aceita uma aplicação parcial, do contrário, a busca
pela competitividade do produto interno em relação ao importado seria ineficaz.
Do exposto, concluo que a imunidade das receitas de exportação guarda respeito ao
princípio do destino, de índole constitucional, e as contribuições destinadas ao SENAR
incidentes sobre a receita da exportação, por força da natureza jurídica adiantada nos
votos do Tema 801, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, destaque-se que contra o acórdão proferido pelo Egrégio STF no julgamento do
RE 816830 (com repercussão geral reconhecida – Tema 801), a União e o SENAR
interpuseram embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos,
excluindo-se da ementa do acórdão embargado a referência à natureza jurídica da
contribuição ao SENAR, esclarecendo-se que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas sobre a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida no art.
149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
Destaque-se, pela sua importância, o excerto abaixo reproduzido do acórdão referente
ao julgamento dos Aclaratórios supra mencionados:
Na última sessão de julgamento, consignei que consistiram em obiter dictum, não
possuindo caráter vinculante, as considerações que lancei sobre a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida no art.
149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito. Também
assentei que a ementa do acórdão embargado, no que tangenciou essa matéria, deveria
ser compreendida à luz desse entendimento.
Melhor apreciando o assunto, julgo ser conveniente o parcial acolhimento de ambos os
embargos de declaração a fim de que, realizando-se o devido ajuste, a ementa do
julgado ora atacado deixe de fazer alusão à natureza jurídica da contribuição ao
SENAR. Insta realçar, de outro giro, que não acolho os embargos de declaração no
que se conectam com a pretensão de que seja reconhecido que a contribuição em
referência tem natureza de contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica.
(grifei e destaquei)
Como se vê - e em resumo – ainda que o Egrégio STF tenha, no julgamento do RE
816830 (com repercussão geral reconhecida – Tema 801), estabelecido, como obter
dictum, que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social
geral, no julgamento dos embargos interpostos pela União e pelo SENAR
expressamente afastou a pretensão das embargantes para que fosse reconhecida a
natureza da contribuição em análise como de contribuição de interesse de categoria
profissional ou econômica.
Referida decisão transitou em julgado em 08 de novembro de 2023.
08 – Portanto, mudando meu posicionamento entendo pelo provimento parcial do
recurso reconhecendo a imunidade no caso das receitas de exportação sobre o SENAR.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2550
DF CARF MF
Original